Tribunal: TCU
Processo: 018.932/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900102025, modalidade Concorrência e Uasg 932133 (Objeto: Equipamentos para estruturação de UBS por registro de preços.)

Inteiro teor:
Acórdão 6924/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) SRP 90010/2025, sob a responsabilidade da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSus), com valor estimado de R$ 1.855.652.160,00, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de equipamentos para a estruturação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) no âmbito do PAC Saúde 2025; Considerando que, em síntese, o representante alega: i) supressão de salvaguardas técnicas e de requisitos de habilitação, especialmente quanto à qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e ao programa de integridade; ii) contradições entre o termo de referência e o anexo de especificações técnicas; iii) flexibilização indevida das especificações técnicas do equipamento de ultrassom portátil, especialmente sobre compatibilidade e interoperabilidade; Considerando que se verificou que os critérios de qualificação econômico-financeira foram preservados e estão em conformidade com a jurisprudência do TCU; Considerando que as exigências de amostras foram mantidas, com ajustes procedimentais, sendo transferidas para a fase de julgamento das propostas; Considerando a ausência de exigência de programa de integridade decorre do regime jurídico próprio da AGSus, que não está sujeita à obrigatoriedade prevista na Lei 14.133/2021; Considerando que não se configuraram inconsistências no termo de referência e nas especificações técnicas do equipamento e que há permissão de utilização de tecnologias com ou sem fio, assim como os parâmetros técnicos, como peso, autonomia e grau de proteção, estão claramente definidos e coerentes entre os documentos do edital; Considerando, ainda, que o edital previu compatibilidade com sistemas operacionais iOS e Android, sem referência ao sistema Windows ou ao padrão DICOM, escolha considerada legítima, pois especificações funcionais ampliam a competitividade e permitem diferentes soluções tecnológicas, desde que atendam à finalidade pública e às necessidades do serviço; Considerando, que as manifestações administrativas da pregoeira foram registradas e publicadas no sistema Compras.gov.br, cumprindo a exigência formal de motivação prevista na legislação aplicável; Considerando, por fim, que a revogação dos itens 61 a 65 antes da abertura da sessão pública eliminou o risco de adjudicação ou contratação irregular; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.932/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Caik Luan Carvalho Martins, representando Clinicaltools Comercio e Importação de Maquinas e Equipamentos Médicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.